Tribunal: TCU
Processo: 006.966/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4626/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 006.966/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anna Luiza Barbosa Martins (XXX.320.027-XX); Bruna Thereza de Salles (XXX.977.097-XX); Carolina Lages de Oliveira (XXX.658.677-XX); Helen Maria Martins Leal (XXX.890.047-XX); Hiago Narciso dos Santos (XXX.362.517-XX); Jader Filipe Braga de Sousa (XXX.095.846-XX); Luana Seabra de Sousa (XXX.675.707-XX); Natalia Brunnet (XXX.603.857-XX); Rosa Andrea Bessa Coelho (XXX.060.627-XX); Silvia Gomes de Sousa (XXX.222.467-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.